Tribunal: TJES
Processo: 0002802-64.2018.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2023-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002802-64.2018.8.08.0026

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM

APELADO: E. G. M.

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃ
O CÍVEL
N
º:
0002802-64.2018.8.08.0026

A
P
TE
:

MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM

A
P
DO
:
E.G.M. e OUTRO

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. TRATAMENTO ESPECIAL PARA AUTISMO FORNECIDO POR MUNICÍPIO. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. REQUISITO DE RESIDÊNCIA POR DOIS ANOS ANTERIORES A EDIÇÃO DA LEI QUE ESTABELECEU O BENEFÍCIO. RECURSO IMPROVIDO.

1 –
Compete aos entes federal, estadual e municipal a promoção das políticas necessárias a garantia da saúde dos cidadãos, uma vez tratar-se nitidamente de um consectário do direito à vida.

2 – Na criação dessas políticas, embora sejam passíveis de implementação de requisitos, não poderão ser criados obstáculos desarrazoados para que munícipes sejam impossibilitados de usufruírem delas, sob pena de violação aos preceitos constitucionais.

3 – As alterações legislativas que sobrevierem ao longo do tempo para melhor regulamentar a política de atenção a saúde nos municípios não podem excluir aqueles pacientes que já estejam submetidos a tratamento, sob pena de se retirar a garantia de manutenção à saúde deles, atentando-se ao próprio direito à vida de cada um.

4 – O afastamento de regras que estejam à margem da razoabilidade não implicam a invasão da esfera de competência do Poder Executivo.

5 – A existência de vínculo dos cidadãos com o Município que implantou o benefício voltado aos autistas, seja através de moradia, bem como pelo exercício de função púbica, são suficientes para comprovar a submissão deles ao programa de saúde municipal.

6 - Recurso improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade, conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃ
O CÍVEL
N
º:
0002802-64.2018.8.08.0026

A
P
TE
:

MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM

A
P
DO
:
E.G.M. e OUTRO

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Eminentes Pares,
cinge-se o caso em tela a analisar a juridicidade da sentença que julgou procedente o pleito autoral, que consistia na inclusão de um dos autores no
Programa Municipal de Assistência Social ao Cidadão Portador de Espectro Autista.

O
Município de Itapemirim insurge-se alegando que tal decisão viola a separação dos Poderes, uma vez que adentra ao mérito administrativo. Outrossim, aponta que o menor não cumpre os requisitos necessários a submissão ao benefício municipal.

Em breve síntese, a
autora sustenta que
é
servidora
pública do referido município com posse anterior ao nascimento de seu filho
, todavia, residia em
região vizinha
. Ventila que o menor iniciou seu tratamento pelo programa do recorrente
em razão do cumprimento dos requisitos
e somente fora desligado e
m virtude da
nova legislação.

Pela atual redação legal, passou a ser exigido que o responsável pelo menor beneficiário do programa

comprovasse residência mínima de dois anos no município em momento anterior ao nascimento dele, o que motivou a negativa do ente municipal.

Ao que se observa, hoje, ambos os recorridos residem em Itapemirim.

Feito esse breve escorço fático, passo ao exame meritório.

Pois bem.

De plano, vejamos o que dispõe a Carta Magna em seu artigo 196:

“
Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.”

Lastreado nesse mandamento constitucional, a jurisprudência assim tem se posicionado sobre o tema:

(...) 2 No julgamento do Recurso Extraordinário nº 271.286/Agr, de relatoria do Ministro Celso de Mello, publicado no Diário da Justiça da União de 24/11/2000, restou ressaltado que o direito à saúde além de qualificar-se como direito representa consequência constitucional indissociável do direito a vida.

3 - A Carta Magna consagra o direito à saúde como corolário do princípio da dignidade da pessoa humana e do direito à vida, incumbindo o Estado em sentido lato, aí compreendidas as três esferas (federal, estadual e municipal) o dever de garantir o acesso à medicação, exames e tratamentos pelo sistema público de saúde.

4 O direito à saúde não pode ser negado a paciente hipossuficiente sob a alegação de ofensa ao princípio da reserva do possível, não podendo este ser utilizado para justificar a omissão estatal capaz de trazer problemas a saúde a autora, afrontando diretamente sua dignidade e até mesmo seu direito à vida (...)

(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 047150029404, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 25/06/2018, Data da Publicação no Diário: 19/07/2018)

(...)
1. A Constituição Federal garante o direito à saúde, direito fundamental de 2ª geração, que impõe ao Estado uma prestação positiva, ou seja, propiciar ao cidadão os meios de tratamento das doenças, inclusive com o fornecimento de medicamentos excepcionais.

2. Comprovada a necessidade e essencialidade do tratamento, além da incapacidade para custeá-lo, o Estado, detentor do dever constitucional de garantir a saúde e o bem-estar de toda a população, por qualquer de suas unidades federativas, deve fornecê-lo imediatamente. Precedentes.

(TJES, Classe: Reexame Necessário, 35130232966, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 02/02/2016, Data da Publicação no Diário: 12/02/2016).

(...)
I. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Art. 196, CRFB.

(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 35140399326, Relator : ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 06/06/2016, Data da Publicação no Diário: 16/06/2016).

Como se percebe
,
cumpre ao Poder Público adotar as medidas tendentes a viabilizar o direito à saúde, sem qualquer restrição, sob pena de se incorrer em grave omissão.
Trago
julgado do STJ
versando sobre
o dever do Poder Público na garantia à saúde:

(...)
1. É assente o entendimento de que a Saúde Pública consubstancia direito fundamental do homem e dever do Poder Público, expressão que abarca a União, os Estados-membros, o Distrito Federal e os Municípios, todos em conjunto. Nesse sentido, dispõem os arts. 2º e 4º da Lei 8.080/1990.

(...) (AgRg no AREsp 701.183/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/09/2015, DJe 11/09/2015).

Fulcrado nessas premissas, penso que na hipótese a submissão do menor ao Programa
Municipal de Assistência Social ao Cidadão Portador de Espectro Autista
é medida imperiosa,
seja porque cabe ao ente municipal ofertar a referida política social aos seus munícipes, bem como por ser desarrazoada a alteração legislativa para a exclusão de pacientes que já estejam em tratamento.

Decerto, embora não se possa falar em direito adquirido do paciente ao tratamento médico pelo referido programa de assistência municipal, fato é que o menor e sua família possuem considerável vínculo com o Município de Itapemirim, sendo a genitora uma servidora pública municipal com mais de uma década de serviços prestados, com posse anterior ao nascimento da criança.

Outrossim, verifica-se que hoje os autores/recorridos já residem em Itapemirim, contribuem e pagam seus tributos na referida municipalidade, logo, não há razão justificável para que sejam impedidos de entrarem no programa assistencial.

Reforça o entendimento ora esposado o fato de que deve ser preservado na situação em tela a integridade física e psicológica da própria criança, a qual é especialmente protegida pela Carta Magna, mormente nos casos em que se observa a presença do transtorno do espectro autista.

E digo isto, porque é fato notório que as crianças portadoras do transtorno em comento exigem especial atenção quando de sua interação com outras pessoas, logo, a relação de confiança e aproximação são fundamentais para o bom desempenho das atividades voltadas a qualidade de vida delas, o que reforça a impossibilidade de interrupção do vínculo já criado com profissionais que prestam o atendimento por meio do programa assistencial do município, eis que já efetuam tal missão há muito tempo.

Por fim, devo dizer que a submissão do menor ao programa desenvolvido pelo Município de Itapemirim ainda representa um menor custo para o ente municipal, na medida em que possibilitaria ao autor a continuação em uma já instalada e louvável política social de apoio aos familiares de pessoas com o transtorno do espectro autista, o que evita a proliferação de ações judiciais com vistas ao custeio de tratamentos distintos para cada uma das pessoas que necessitem do apoio estatal.

Diante dessas considerações, entendo por conhecer do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se inalterada a sentença.

Majoro em 2% os honorários a título recursal, na esteira do artigo 85, §11 do CPC.

Remessa necessária prejudicada em razão do esvaziamento da matéria em sede de apelação cível.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ – RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo E. Relator.